Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708087-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAN GOMES LIMA AGRAVADO: RUMAO ALMEIDA DE FRANCA, ROSIMARY NUNES DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJAN GOMES LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n° 0725874-33.2021.8.07.0003) movido pelos agravados, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em síntese, trata-se de cumprimento provisório de sentença em que os agravados afirmam ser credores da importância de R$ 45.012,43 (ID 107354626). Houve o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 3.466,25 em conta corrente do agravante. Em suas razões recursais (ID 33561928), o agravante sustenta que: 1) os valores bloqueados estavam depositados em conta corrente sem movimentação desde abril de 2019, com nítida intenção de poupar; 2) a quantia é impenhorável, porquanto é inferior a cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; 3) há risco de dano, diante da iminência da transferência dos valores aos agravados. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para antecipar os efeitos da tutela e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a ordem de liberação do montante bloqueado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, verifica-se que há o perigo de dano alegado pelo recorrente. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. O agravante demonstrou que os valores bloqueados estavam em conta corrente sem movimentação há quase dois anos, o que revela, em princípio, a intenção de poupar (ID 115225835 dos autos de origem). Além disso, a quantia é inequivocamente inferior a quarenta salários mínimos. Nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Na mesma linha, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO BANCÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. Em que pese o julgamento supra não tenha força vinculante, foi proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão formado pela reunião das Terceira e Quarta Turmas, regimentalmente competentes para matérias de direito privado, e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela corte superior 3. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação Federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1387678, 07469359020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022)" - grifou-se Logo, há probabilidade do direito alegado. O perigo de dano também está evidenciado, já que há iminência da transferência dos valores aos agravados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos atos de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator